Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francinalda Leite Xavier de Oliveira em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Sônia Maria de Ávila e Silva –, indeferira a pretensão que formulara almejando a penhora no rosto dos autos da ação de inventário no 002677-96.2013.8.07.0001 que tramitara perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Segundo o provimento guerreado, a ação individualizada fora resolvida por sentença, que inclusive já transitara em julgado, inviabilizando a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada naquele processo sucessório. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor da agravada execução de título extrajudicial almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que a agravada não realizara o pagamento espontâneo da obrigação e, conquanto tenha envidado esforços visando a localização de bens de titularidade da executada passíveis de penhora, não lograra êxito. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, restara deferida a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada nos autos da ação de inventário no 002677-96.2013.8.07.0001, que tramitara perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Assinalara que, na sequência, fora proferida sentença na ação de inventário, que transitara em julgado, tendo o juízo da execução determinado a desconstituição da medida constritiva. Asseverara que, conquanto tenha sido resolvida a ação de inventário, não ocorrera a consumação da partilha do patrimônio arrolado, tendo em vista a ausência de pagamento do imposto de transmissão causa mortis - ITCD, não havendo sido expedidos os formais de partilha. Pontuara que, nesse contexto, ainda afigura-se possível a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada. Pontificara que o indeferimento da medida constritiva que postulara configurara óbice indevido à satisfação do crédito executado. Apontara que, considerando que não foram expedidos os formais de partilha, o quinhão hereditário de titularidade da agravada permanece incólume, legitimando a penhora. Realçara que, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, deve ser concedida a tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a determinação da penhora postulada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francinalda Leite Xavier de Oliveira em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Sônia Maria de Ávila e Silva –, indeferira a pretensão que formulara almejando a penhora no rosto dos autos da ação de inventário no 002677-96.2013.8.07.0001 que tramitara perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Segundo o provimento guerreado, a ação individualizada fora resolvida por sentença, que inclusive já transitara em julgado, inviabilizando a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada naquele processo sucessório. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora do quinhão hereditário assegurado à agravada. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a penhora de quinhão hereditário assegurado à agravada nos autos da ação de inventário que individualizara. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aa agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora de quinhão hereditário de titularidade da agravada, e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. A título ilustrativo, deve ser registrado que, em consonância com o que se extraí dos autos da ação principal, a penhora sobre o quinhão hereditário de titularidade da agravada fora deferida em decisão datada de 13.07.2013, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Defiro a penhora dos direitos hereditários da executada na ação de inventário que tramita junto à 2a Vara do Órfãos e Sucessões de Brasília, no rosto dos autos de no 102351-0/13, até o limite de R$ 26.709,80. Expeça-se mandado. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento.” A aludida penhora fora formalizada[3], e, posteriormente, o juízo da ação de inventário informara a resolução da demanda sucessória na data de 11.09.2018 e disponibilizara ao juízo da execução o quinhão hereditário que fora assegurado à agravada[4]. Ocorre, contudo, que a agravante não atendera ao chamamento judicial para se manifestar sobre a informação fomentada pelo juízo do inventário, de modo que fora proferida em 3.09.2019 decisão desconstituindo a penhora do quinhão hereditário[5], confira: “Tendo em vista a inércia da parte exequente em se manifestar sobre o quinhão hereditário da executada nos autos de processo de no 2014.01.1.158689-8, da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos termos da sentença acostada no ID Num. 34760225, desconstituo a penhora deferida por meio da decisão de ID Num. 30831340 - Pág. 1. Depois de preclusa a presente decisão, comunique-se ao Juízo supracitado. No mais, à exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 05 dias.” Registre-se que a agravante não se insurgira contra a decisão que desconstituíra a penhora, ficando patente que não há urgência na apreciação da medida que postulara, tendo em conta a sucessão temporal dos atos processuais e da inércia em que incidira. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 30831340 - Pág. 1 (fl. 87) – ação principal. [3] - ID Num. 34760225 - Pág. 1 (fl. 161) – ação principal. [4] - ID Num. 30831362 - Pág. 3 a ID Num. 34760225 - Pág. 7 (fls. 145/167) – ação principal. [5] - ID Num. 43843913 - Pág. 1 (fl. 174) – ação principal.